Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-83.2025.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701727-83.2025.8.07.0008 RECORRENTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DA ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO – TESES REFUTADAS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) ilegalidade da entrada policial na residência do réu sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa e confirmado em juízo observou os requisitos legais e foi corroborado por outros elementos probatórios. 2. A entrada dos policiais na residência do réu ocorreu em situação de flagrante delito, conforme exceção prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, e foi autorizada por familiar do acusado. 3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por meio de depoimentos da vítima, testemunha (agente público), colhidos sob o crivo do contraditório. 4. As provas dos autos são suficientes para corroborar a prática do delito imputado na denúncia, não havendo que se falar em aplicação do artigo 386, V do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, ainda que não acompanhado de registro fotográfico, é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas; a entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por situação de flagrante delito devidamente justificada ou autorizada por morador. Dispositivos legais citados: Art. 157, caput, do Código Penal, Art. 226 do Código de Processo Penal, Art. 5o, XI, da Constituição Federal, Art. 302 do Código de Processo Penal, Art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, Art. 44 e 77 do Código Penal, Art. 156 do Código de Processo Penal Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 663.710/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/06/2023, DJe 27/06/2023, STF, AP 1032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, DJe 24/05/2022, STF, RE 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral, TJDFT, Acórdão 1706667, 0705396-38.2020.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 25/05/2023, TJDFT, Acórdão 1694815, 0714519-17.2021.8.07.0006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 26/04/2023, STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023 O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, alegando nulidade do reconhecimento pessoal, tendo em vista que não foi observado o procedimento legal. Aduz ilegalidade do ingresso policial na residência, uma vez que não inexistiam fundadas razões objetivamente demonstradas e justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Defende, ainda, sua absolvição em razão da ausência de provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 226 e 386, inciso V, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Apesar das alegações supracitadas, não se vislumbra a alegada ilegalidade no reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa ou mesmo na judicial. O fato de não terem sido juntadas nos autos as fotos das pessoas utilizadas para o reconhecimento pessoal, não invalida a fé pública depositada no servidor público responsável pela investigação, haja vista a afirmado que todas as pessoas tinham características físicas semelhantes à do réu. (...) Como se vê por todas as nuances que se observe a entrada dos Policiais na residência do acusado está abalizada de legalidade, porque havia estado de flagrância, pois, os policiais estavam no encalço do acusado dada a descrição da vítima do autor do roubo e, além disso, foram autorizados a entrarem por um familiar do réu. (...) Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal. ” (ID 77141458). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange à tese de inviolabilidade do domicílio, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões objetivamente demonstradas e devidamente justificadas a posteriori.” (AgRg no REsp n. 2.139.084/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003